Tribunal: STF
Processo: HC 238204
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Deyvisson Herlan dos Santos contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 891.439/SP.



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição à liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal) (Doc. 5).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, pois lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial por ter sido cometido delito de roubo de carga, em concurso com 5 agentes, restrição a liberdade da vítima (que foi agredida com socos e pontapés, além de ser ameaçada de morte) e emprego de arma de fogo (fl. 117). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Observo que o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, com fundamento na aplicação analógica da Súmula 691 do STF.



    Há óbice, portanto, ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC 216.951/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 25.8.2022; ‘‘A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, i’ (HC 196.804-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.5.2021); “A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 200.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021); ‘O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte’ (HC 200.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021). 



    Na espécie, não verifico situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, a autorizarem a superação desse entendimento jurisprudencial



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente